Tribunal: CARF
Processo: 10384.005466/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.005466/2010-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.801 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Assunto
CONFERÊNCIA DRAWBACK
Recorrente
CURTUME COBRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Florianópolis (SC):
Trata-se de autos de infração (fls. 02/46) lavrados para constituição de crédito
tributário lançado no montante de R$ 104.367,44 (cento e quatro mil, trezentos
e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) a título de Imposto de
Importação
(R$
43.789,06),
PIS/importação
(R$
10.805,85)
e
Cofins/importação (R$ 49.772,53) pelo inadimplemento (parcial) do
compromisso de exportação assumido em operações de importação
acobertadas por atos concessórios de drawback suspensão (intermediário).
Pelo que consta, as operações de drawback suspensão assumidas pela
empresa em 10 (dez) atos concessórios foram auditadas, tendo sido verificado,
ao final, o cumprimento integral do compromisso de exportação assumido em
05 (cinco) atos concessórios (AC 20050297201; 20060018119; 20060101520;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10384.005466/2010-78
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.801 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.005466/2010-78

20060098775 e 20060177047), sem qualquer irregularidade. No entanto, em
relação aos demais atos concessórios (AC 20060077689; 20060093765;
20060096667; 20060097353 e 20060105186), a fiscalização apurou a
ocorrência de irregularidades que levaram ao descumprimento parcial do
compromisso de exportação assumido pelo contribuinte. Informa a fiscalização
que a glosa parcial das vinculações apresentadas pelo sujeito passivo ocorreu,
basicamente, em razão de que os documentos apresentados foram insuficientes
para demonstrar os quantitativos necessários e/ou as quantidades vinculadas
não supriram a totalidade do compromisso de exportação. Assim, considerando
que o contribuinte não demonstrou ter adotado nenhuma das medidas previstas
no art. 342, do Decreto n° 4.543/2002, procedeu-se aos lançamentos objeto
deste processo para constituição e exigência dos tributos (e acréscimos legais)
devidos que haviam sido suspensos nas respectivas declarações de importação.
O sujeito passivo foi pessoalmente cientificado dos autos de infração em
22/12/2010 e apresentou defesa em 21/01/2011, tempestivamente. Em sua
impugnação (fls. 74/76), alega, basicamente, o que segue adiante. Informa que
a verificação se deu a partir de informações prestadas pela própria impugnante
e pede a revisão de tudo o que foi submetido à fiscalização. Insiste que a
conduta de retidão e seriedade da impugnante está explícita na própria
verificação e também na longa tradição de idoneidade com tratos de assuntos
da mesma natureza. Alega que uma nova revisão permite verificar a retidão das
operações de drawback e que mera irregularidade acessória não poderá
invalidar as operações. Invoca, como exemplo, os atos concessórios
20060077689, 20060093765 e 20060097353.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC
(DRJ), por meio do Acórdão no 07-43.309, de 22 de janeiro de 2019, julgou improcedente a
impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário lançado, conforme entendimento
resumido na seguinte ementa:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 14/06/2006, 04/05/2006, 12/06/2006, 29/06/2006, 14/07/2006
DRAWBACK.
MODALIDADE
SUSPENSÃO.
DESCUMPRIMENTO
DO
COMPROMISSO ASSUMIDO NO ATO CONCESSÓRIO. INADIMPLEMENTO.
EXIGÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. CABIMENTO.
O regime aduaneiro especial de drawback, modalidade suspensão, exige que os insumos
importados sejam integralmente aplicados no produto exportado nos termos e condições
do ato concessório. O descumprimento do compromisso de exportação conforme
assumido no ato concessório implica no inadimplemento do drawback e na exigência
dos tributos suspensos com os acréscimos legais devidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs Recurso Voluntário informando que não irá recorrer da
decisão em relação aos créditos tributários relativos às operações de importação acobertadas
pelos Atos Concessórios no 20060077689, 20060093765, 20060096667 e 200601005186,
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.801 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.005466/2010-78

restringindo sua pretensão recursal ao inconformismo com a cobrança dos créditos tributários
relativos às operações de importação acobertadas pelo Ato Concessório no 20060097353.
Quanto às operações acobertadas pelo referido Ato Concessório, a recorrente alega, em
breve síntese, que:
a) foram juntados à impugnação todos os Registros de Exportação que migraram para o
Ato Concessório, com vinculação de 11.188,83 m2 vinculados, mais a metragem de 1.126,57 m2
(trading) que também estão vinculadas (ANEXO 02). Para tanto, foram juntadas as comprovações,
conforme fls. 84 a 98 dos autos;
b) pode-se comprovar todas as exportações, através dos registros do sistema SISCOMEX
(ANEXO 01) comprovando quase que a totalidade das metragens que haviam sido importadas no referido
Ato Concessório, conforme planilha anexa (ANEXO 02);
C) a prática adotada pela fiscalização conspira em desfavor do princípio da legalidade, do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ofende as regras que disciplinam o
procedimento fiscalizatório (art. 196 do Código Tributário Nacional e art. 3° da Instrução Normativa da
SRF n° 282/2002).
Por fim, a recorrente sustenta que o julgador de 1a instância incorreu em erro, na medida
que incluiu no Demonstrativo do Auto de Infração, a cobrança do PIS e COFINS devidos na importação
sobre o Ato Concessório n° 20060098775 - DI 06/0729950-3, que havia sido declarado integralmente
cumprido, nos termos da fls. 04 do Auto de Infração, item 001, razão pela qual pugna pelo
reconhecimento da inclusão indevida da referida cobrança.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 27/03/2019, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 01/03/2019. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA PROPOSTA DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Ao analisar os argumentos expostos pela recorrente na impugnação, relativos às
operações acobertadas pelo Ato Concessório de drawback suspensão (intermediário) no
20060097353, assim se manifestou o v. acórdão recorrido:
Já no caso do AC 20060097353, a impugnante informa não ter havido sequer
apreciação de 22 (vinte e dois) registros de exportação relacionados com o respectivo
ato concessório. Embora não especifique os registros de exportação a que se refere
nem fundamente as razões de sua alegação, a impugnante junta cópia de algumas
"telas" retirada do Siscomex contendo a identificação de números dos registros de
exportação. Assim, a partir desses números, procurou-se verificar se os mesmos haviam
sido objeto de glosa por parte da fiscalização considerando o que consta na memória
de cálculo das quantidades glosadas no processo (fls. 39 a 42, do anexo IV), também
não se constatando que tenha sido efetuada qualquer glosa dos referidos registros de
exportação para o ato concessório 20060097353. Ali, pelo que se pode apurar, há
registros de exportação que sequer constam naquela relação, sendo que, para alguns
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.801 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.005466/2010-78

casos, quando aparece o número do RE, não se verifica qualquer valor indicado como
glosa naquilo que viria a se constituir o somatório geral da quantidade (3.600,67m2)
glosada no ato concessório 20060097353. Neste caso, os registros de exportação
indicados pela impugnante já fazem parte do montante não glosado pelo que não deram
origem nos autos de infração aos supostos valores reclamados pela impugnante.
Note-se que neste processo não houve a glosa total do compromisso de exportação
assumido nos atos concessórios objeto da fiscalização. A glosa e, portanto, o
inadimplemento do drawback, foi parcial conforme quadro demonstrativo apresentado
acima. Assim, aparentemente (porque não há qualquer clareza em suas confusas
alegações), a impugnante reclama de comprovação de registros de exportação que
sequer foram glosados pela fiscalização, não fazendo parte das irregularidades
(parciais) que deram origem aos autos de infração. A glosa (parcial), perfeitamente
demonstrada nos autos do processo (memórias de cálculo de cada ato concessório),
quando houve, ocorreu por falta de vinculação (ou vinculação irregular) dos registros
de exportação aos atos concessórios, não havendo qualquer reparo, sob nenhum
aspecto, a ser feito nos trabalhos da fiscalização.
Com a devida vênia, entendo que tal entendimento não merece subsistir.
Conforme se verifica da memória de cálculo apresentada (fls. 39 a 42, do anexo
IV) e dos documentos juntados (fls. 47 e ss, do anexo IV), a fiscalização realizou a investigação
do cumprimento do compromisso de exportação assumido nas operações de importação
acobertadas pelo Ato Concessório de drawback suspensão (intermediário) no 20060097353, a
partir do confronto da quantidade de m2 declarada nas notas fiscais de venda com a quantidade
de m2 constante dos Registros de Exportação – RE correspondentes, glosando as quantidades
declaradas nas notas fiscais que não tinham saídas vinculadas nos REs.
Assim, ao contrário do disposto no v. acórdão recorrido, as glosas não foram
realizadas sobre os REs analisados, mas justamente sobre a quantidade de m2 declarada nas
notas fiscais de venda que não tinham saídas correspondentes nos REs examinados. Tal fato fica
claro ao verificarmos que as glosas, na memória de cálculo, sempre se referem à nota fiscal
analisada, seja ela vinculada a um ou mais REs. Da mesma forma, é impossível conceber que a
glosa seja relativa ao RE examinado, vez que, em vários casos, a glosa foi superior ao valor
constante do RE.
De forma ilustrativa – o que pode ser verificado pela análise dos documentos
supra citados -, a autoridade fiscal confrontava a nota fiscal x – com quantidade de m2 declarada
de 100 – com os REs correspondentes, a, b e c, em que constava respectivamente 30 m2, 40 m2 e
20 m2, e glosava a quantidade de 10 m2, por inexistir correspondência com os REs examinados.
Desta forma, não parece correta a conclusão de que “os registros de exportação
indicados pela impugnante já fazem parte do montante não glosado pelo que não deram origem
nos autos de infração aos supostos valores reclamados pela impugnante”, uma vez que a glosa
não foi relativa à quantidade constante do RE, mas à quantidade declarada na nota fiscal e não
evidenciada nos REs correspondentes.
Assim, a desconsideração, na conferência fiscal, dos 22 REs apontados pela
recorrente pode sim ter implicado glosa a maior da quantidade de m2 declarado e, por
conseguinte, do inadimplemento do drawback apurado, assistindo razão à recorrente quanto à
necessária confrontação entre a quantidade de m2 declarada nas notas fiscais de venda e a
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.801 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.005466/2010-78

quantidade de m2 constante de todos os REs correspondentes, incluindo aqueles que não foram
examinados anteriormente pela autoridade fiscal.
Frise-se que a fiscalização informa, no auto de infração, que a glosa parcial das
vinculações apresentadas pelo sujeito passivo ocorreu, basicamente, em razão de que os
documentos apresentados foram insuficientes para demonstrar os quantitativos necessários e/ou
as quantidades vinculadas não supriram a totalidade do compromisso de exportação. Assim,
sendo demonstrado que alguns dos documentos apresentados não foram devidamente analisados
pela fiscalização, o cálculo deve ser revisto, em observância ao princípio da legalidade e da
verdade material.
Diante do exposto, considerando que a recorrente identificou os REs não
analisados pela conferência fiscal, indicando-os e relacionando-os às notas fiscais de venda, nos
termos da Ficha de Controle de Estoque e Vendas de Drawback (fls. 98 a 102), assim como,
colacionou aos autos as telas do Siscomex relativas aos referidos Registros de Exportação (fls.
84 a 98) julgo ser prudente, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, baixar o presente
processo em diligência para que a unidade de origem:
a) realize o confronto da quantidade de m2 declarada nas notas fiscais de
venda com a quantidade de m2 constante dos Registros de Exportação –
RE apresentados, considerando a Ficha de Controle de Estoque e Vendas
de Drawback (fls. 98 a 102) e as telas do Siscomex relativas aos referidos
Registros de Exportação (fls. 84 a 98), apresentadas pela recorrente,
elaborando relatório e memória de cálculo;
b) se manifeste sobre a alegação da recorrente de que houve a inclusão
indevida, no Demonstrativo do Auto de Infração, da cobrança do PIS e
COFINS devidos na importação sobre o Ato Concessório n° 20060098775
- DI 06/0729950-3, que havia sido declarado integralmente cumprido, nos
termos da fls. 04 do Auto de Infração, item 001, retificando o que for
pertinente;
c) encerrada a análise, intime a Recorrente para, caso deseje, manifeste-se no
prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para este
Colegiado, para prosseguimento do feito.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 1429
DF CARF MF
Original